Tribunal: TJBA
Processo: 8033698-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8033698-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE SERTAO DE OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA (OAB:RJ183486-A) AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO (OAB:BA30291-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em 11º (décimo primeiro) lugar na ampla concorrência para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto (Regional de Jequié/Itagi), no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua nomeação e posse. O Agravante sustenta a ocorrência de preterição arbitrária, decorrente da contratação de mão de obra terceirizada para o desempenho das mesmas atribuições do cargo para o qual foi aprovado, durante o prazo de validade do certame. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar a imediata nomeação e posse do Agravante no cargo para o qual logrou aprovação, examinando-se, para tanto, a probabilidade do direito invocado (preterição arbitrária por terceirização ilícita) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir A aprovação de candidato em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, essa expectativa se convola em direito subjetivo quando, dentro do prazo de validade do certame, a Administração pratica atos inequívocos que demonstram a necessidade de preenchimento de vagas e, de forma arbitrária e imotivada, deixa de nomear os candidatos aprovados. No presente caso, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta evidenciada. A Agravada, durante a vigência do concurso, firmou o Contrato nº 460020054 com empresa terceirizada para a prestação de serviços de manutenção que incluem, explicitamente, a alocação de 40 (quarenta) profissionais para funções idênticas às do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto na mesma unidade regional de lotação do Agravante (Jequié/Itagi). Tal conduta, que denota a necessidade de pessoal e opta por via transversa à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88), caracteriza a preterição arbitrária e imotivada, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311/PI). A plausibilidade da tese de preterição é corroborada pela decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, que, ao analisar a mesma conjuntura fática envolvendo a EMBASA, consignou que a contratação simultânea de concursados e terceirizados para as mesmas funções revela um arranjo que evade a regra constitucional do concurso, configurando a preterição vedada pela jurisprudência daquela Corte Suprema. O perigo da demora (periculum in mora) é manifesto, não apenas em razão da natureza alimentar da remuneração a que o Agravante faria jus, mas também pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores que veda o pagamento de vencimentos retroativos em caso de nomeação tardia, consolidando o prejuízo financeiro a cada mês de espera. Ademais, o prazo de validade do certame se finda em 25/03/2025, o que torna imperiosa a análise da medida. A alegação de perigo de dano reverso não se sustenta, uma vez que a nomeação do candidato aprovado, em substituição a um vínculo precário de terceirização, atende ao interesse público e à moralidade administrativa, sendo a medida plenamente reversível, pois eventual improcedência da demanda resultará na cessação do vínculo, sem que tenha havido pagamento sem a devida contraprestação laboral. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A contratação de mão de obra terceirizada para o desempenho das mesmas atribuições de cargo efetivo para o qual há concurso público vigente, com candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784)." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IV; Código de Processo Civil, art. 300, 995 e 1.019; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º. Precedentes relevantes citados: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, SL 1.816/BA; STF, ADI 2.694. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033698-69.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ANDRE SERTAO DE OLIVEIRA e como Agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora